Tribunal: TJES
Processo: 5019586-02.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019586-02.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ANDERSON DA SILVA MELO

REQUERIDO: FRANQUE HENRIQUE MONTE

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5019586-02.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA MELO

REQUERIDO: FRANQUE HENRIQUE MONTE

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA SENTENÇA RESCINDENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada visando desconstituir sentença proferida em ação de manutenção de posse que reconheceu a posse do autor apenas sobre a área objeto de contrato de comodato, até o encerramento de seu prazo.
2. O requerente sustenta suposta incapacidade civil do doador do imóvel, omissão quanto ao direito de preferência e omissão sobre o bem ser garantia de execução do BANDES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória é via adequada para discutir matérias de natureza petitória (nulidade de doação, direito de preferência e retenção), não apreciadas na sentença rescindenda, proferida em ação possessória de cognição restrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de manutenção de posse tem objeto limitado à tutela da posse, sendo vedada a apreciação de questões relativas à propriedade ou a outros direitos reais, conforme o art. 557, parágrafo único, do CPC.
5. A sentença rescindenda não apreciou, nem poderia apreciar, a validade do negócio jurídico de doação, o direito de preferência ou o direito de retenção, matérias de natureza eminentemente petitória.
6. A ação rescisória não se presta à rediscussão de fatos e provas nem à ampliação do objeto da lide originária, devendo o vício alegado estar contido na própria decisão rescindenda.
7. Precedente do STJ: “
A violação literal de lei que autoriza a rescisão de um julgado deve corresponder à agressão direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, não se prestando a ação rescisória como sucedâneo recursal
” (STJ, AgInt no AREsp 1.054.594/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019).
8. Inexistindo interesse processual, na modalidade adequação, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. A ação rescisória não é meio adequado para discutir matérias não apreciadas na decisão rescindenda, especialmente quando se trata de questões de natureza petitória em demanda possessória. 2. O vício que autoriza a ação rescisória deve estar contido no próprio julgamento rescindendo, sendo inviável utilizá-la como sucedâneo recursal.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 557, parágrafo único; 561; 966, V e VIII; 968, II; 98, § 3º; 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.054.594/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, AR nº 5.223/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.08.2022, DJe 25.08.2022; TJES, AR nº 5009735-70.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de inadequação da via eleita e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5019586-02.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA MELO

REQUERIDO: FRANQUE HENRIQUE MONTE

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Ação Rescisória ajuizada por
ANDERSON DA SILVA MELO
contra
FRANQUE HENRIQUE MONTE
, visando desconstituir a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos do processo nº 5000232-78.2023.8.08.0047, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Manutenção de Posse, para manter o autor na posse apenas da área objeto de um contrato de comodato, com vigência até 22 de julho de 2025.

Sustenta o requerente, em síntese (ID 11458249), que:
(i)
a sentença rescindenda incorreu em erro de fato e violou manifestamente norma jurídica, ao não considerar a suposta incapacidade civil do doador do imóvel ao requerido, o que macularia a validade do negócio jurídico;
(ii)
o julgado foi omisso quanto ao seu direito de preferência na alienação do bem; e que
(iii)
também desconsiderou seu direito de retenção como garantia de uma dívida do antigo proprietário, da qual é fiador em ação de execução movida pelo BANDES. Fundamenta a pretensão no art. 966, incisos V e VIII, do CPC.

Decisão em ID 11842871 indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda.

Em contestação (ID 13004935), o requerido arguiu, em suma, que:
(i)
a via rescisória é inadequada para a discussão pretendida, pois a ação é utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir fatos e provas; e que
(ii)
há inovação quanto ao debate travado na demanda originária, notadamente sobre suposta violação ao direito de propriedade, desconsideração do direito de preferência e retenção;
(iii)
não foi realizado o depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC. Requereu a extinção do processo ou, no mérito, sua improcedência.

Manifestação da r. PGJ em ID 13110687, pela não intervenção.

Réplica apresentada no ID 14989963.

Pois bem.

(PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO)

A preliminar de inadequação da ação rescisória, arguida em contestação, merece acolhimento.

Constituem pressupostos de admissibilidade da Ação Rescisória, além daqueles inerentes às demais ações: a) a existência de decisão de mérito transitada em julgado; b) configuração de uma das situações previstas no art. 966, do CPC; e c) observância ao prazo decadencial de 2 (dois) anos para o seu ajuizamento, devendo ainda, ser instruída com os documentos essenciais à sua interposição, destacando-se entre estes, a cópia da decisão rescindenda, acompanhada da certidão do respectivo trânsito em julgado.

Quanto à configuração das hipóteses de cabimento, necessário que os seus fundamentos tenham como base um dos pressupostos previstos no artigo 966, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 966 - A decisão de mérito, transitada em julgada, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica:

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Ante tais premissas, passando ao caso concreto, verifica-se que o efetivo intuito da presente pretensão rescisória é a tentativa de introduzir, nesta via excepcional, a discussão sobre temas que sequer poderiam ter sido objeto de análise e decisão na sentença rescindenda, a saber, a validade de negócio jurídico translativo de propriedade (doação), o direito de preferência e o direito de retenção.

A ação originária (nº 5000232-78.2023.8.08.0047) tratou de Ação de Manutenção de Posse, cujo escopo cognitivo foi restrito à verificação da posse do autor, da turbação praticada pelo réu e da data da ocorrência, nos exatos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

As ações possessórias, por sua natureza, destinam-se a tutelar o
ius possessionis
, ou seja, o direito de possuir, que se manifesta como uma situação de fato, independentemente da discussão sobre o domínio (
ius possidendi
). A causa de pedir, como é cediço, é a violação da posse, e não o direito de propriedade.

As questões levantadas pelo autor nesta rescisória — nulidade da doação por suposta incapacidade do doador, direito de preferência na alienação e a condição de garantia do bem em processo de execução — são eminentemente petitórias. Tais matérias não apenas são estranhas ao rito possessório, como sua discussão é legalmente vedada na pendência daquele tipo de demanda, conforme se extrai da inteligência do art. 557, parágrafo único, do CPC.

Se a própria lei veda que o juízo possessório se pronuncie sobre o domínio ou sobre outras relações jurídicas que não a posse em si, é logicamente impossível que a sentença proferida naqueles autos seja considerada viciada por não ter decidido sobre tais pontos

Em suma, não se pode rescindir um julgado por "erro de fato", "violação de norma" ou “prova falsa” acerca de matéria que ele não apreciou porque sequer poderia apreciar.

O que o autor pretende, em verdade, é utilizar a Ação Rescisória como um mecanismo para ampliar o objeto da lide originária, transformando uma disputa possessória em uma ação anulatória de negócio jurídico cumulada com declaratória de direitos reais. Tal proceder revela a manifesta inadequação da via eleita.

Registre-se que o vício que autoriza o manejo da Ação Rescisória deve estar contido no próprio julgamento, seja por um erro de percepção do juiz sobre um fato existente nos autos e incontroverso (erro de fato), seja pela aplicação teratológica de uma norma jurídica.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO . SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A pretensão desconstitutiva da presente Ação Rescisória encontra-se fundada ,primordialmente, na hipótese de rescindibilidade encartada no inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, contemplando como rescindível o pronunciamento que “violar manifestamente norma jurídica”. II. A rigor, não é qualquer ofensa à norma jurídica que autoriza a utilização deste instrumento processual, mas tão somente aquela que se opera manifestamente, eis que tal preceito legal e até mesmo a própria excepcionalidade da Ação Rescisória não se coadunam com eventual quadro de incerteza. III. “
A violação literal de lei que autoriza a rescisão de um julgado deve corresponder à agressão direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente
" (STJ; AR n . 5.223/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 25/8/2022.)
. É dizer que “a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal” (STJ - AgInt no AREsp 1054594/RJ, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). IV. Na hipótese, infere-se que os Requerentes, a pretexto de defender a vulneração das regras insertas nos artigos artigos 492, Caput, artigo 554, Caput, artigo 557, Caput e parágrafo único, artigo 558 e 561, todos do Código de Processo Civil; artigo 1.210, do Código Civil; e Súmula nº 487, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pretendem, em última análise, o revolvimento do exame fático-probatório da lide, visando conferir a esta Ação Rescisória, nítida feição de sucedâneo recursal, até porque a sua Apelação Cível fora inadmitida por intempestividade . V. A análise detida da petição inicial da Ação Rescisória revela que os Autores buscam distorcer a realidade fática ocorrida por ocasião do julgamento da Ação de Reintegração de Posse - Processo nº 0003344-24.2015.8 .08.0047 -, sob o fundamento de que a demanda teria sido indevidamente apreciada pelo Magistrado Sentenciante sob o aspecto do direito de propriedade. VI.
A Sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse pautou-se, unicamente, no exercício da posse sobre o imóvel litigioso, e seus desdobramentos, inclusive
, abordando as questões afetas à alegada usucapião e respectivos direitos sobre benfeitorias realizadas, razão pela qual, para chegar-se à conclusão diversa do Juízo a quo, ter-se-ia que se reexaminar as provas e reinterpretar os fatos, o que, por certo, transformaria a Ação Rescisória em uma terceira instância revisora de todo inadmissível . VII. Contrariamente ao que deduzido pelos Recorrente, a solução da Ação de Reintegração de Posse ocorreu A partir da análise do período de posse exercida pelos Autores e A sua natureza, inexistindo o apontado julgamento de pedido de cunho petitório, afigurando-se, via de consequência, indevida fungibilidade de demandas. VIII. O indeferimento da petição inicial é medida impositiva, com consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, artigo 485, incisos I e VI, c/c artigo 968, § 3º, do Código de Processo Civil . IX. Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido. (TJ-ES - Ação Rescisória: 50097357020238080000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, 19082024)

No caso, não se aponta um erro no julgamento da posse, mas sim a ausência de um julgamento sobre a propriedade, o que, como visto, era o correto a se fazer naquele contexto.

Portanto, por não ser a Ação Rescisória o instrumento adequado para se discutir, originariamente, a validade de títulos de propriedade ou direitos correlatos que não foram objeto do processo rescindendo, o autor é carecedor de interesse processual, na modalidade adequação.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de inadequação da via eleita
e, por conseguinte,
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, já confirmada nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10.11.2025 a 17.11.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto da Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de acolhER a preliminar de inadequação da via eleita e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para acolher
a preliminar de inadequação da via eleita e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.